Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-12.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VRG – Devida a devolução do VRG pago de forma antecipada, desde que o produto da venda do bem, somado ao VRG adimplido, seja maior do que o VRG contratado – Requerida apresentou a cópia do documento comprobatório da venda do bem – Necessário considerar aquele valor (e não o valor previsto na Tabela Fipe) –

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VRG – Devida a devolução do VRG pago de forma antecipada, desde que o produto da venda do bem, somado ao VRG adimplido, seja maior do que o VRG contratado – Requerida apresentou a cópia do documento comprobatório da venda do bem – Necessário considerar aquele valor (e não o valor previsto na Tabela Fipe) – Cabível a dedução do valor relativo às parcelas inadimplidas até a busca e apreensão do veículo (valor de R$ 4.122,27) – Requerida não comprovou as despesas com a expropriação do bem – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar à restituição do valor de R$ 2.393,93 – Necessária a atualização do valor da diferença de VRG devida ao Autor (nos termos da planilha de cálculos de fls.170), antes da dedução da quantia relativa às parcelas inadimplidas – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar à restituição do valor de R$ 6.153,25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001058-12.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
ROSAURO SANTANA, é apelado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-12.2019.8.26.0695 -Voto no
2
Comarca: Nazaré Paulista
MM. Juiz da causa: Leonardo Manso Vicentin
Apelante: Rosauro Santana
Apelada: Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

REVISÃO
CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

RESTITUIÇÃO DE VRG Devida a devolução do VRG
pago de forma antecipada, desde que o produto da venda do
bem, somado ao VRG adimplido, seja maior do que o VRG
contratado Requerida apresentou a cópia do documento
comprobatório da venda do bem Necessário considerar
aquele valor (e não o valor previsto na Tabela Fipe) Cabível
a dedução do valor relativo às parcelas inadimplidas até a
busca e apreensão do veículo (valor de R$ 4.122,27)
Requerida não comprovou as despesas com a expropriação do
bem SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar à restituição do valor de R$ 2.393,93 Necessária a
atualização do valor da diferença de VRG devida ao Autor
(nos termos da planilha de cálculos de fls.170), antes da
dedução da quantia relativa às parcelas inadimplidas

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,
para condenar à restituição do valor de R$ 6.153,25
Voto no 26404
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.192/199 e 225/227, prolatada pelo I. Magistrado Leonardo Manso Vicentin (em 14 de
fevereiro e 17 de março de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação de
restituição de valores pagos após a venda extrajudicial do bem”, para condenar à restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-12.2019.8.26.0695 -Voto no
3
do valor de R$ 2.393,93 (com correção monetária desde a data da apreensão do bem 03
de maio de 2011), arcando cada parte com as custas e despesas processuais que
desembolsou, e pagando os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados
em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 15.810,28) para cada qual.
Alega que caracterizada a prescrição em relação ao pedido de
cobrança das parcelas inadimplidas, que descabida a dedução do valor de R$ 4.122,27
(valor relativo às parcelas inadimplidas, atualizado até setembro de 2019) do valor de R$
6.516,20 (valor histórico da diferença de VRG devida ao Autor), que caracterizada a venda
do bem por preço vil, que cabível a utilização do valor previsto na Tabela Fipe, e que a
Requerida deve arcar com as verbas da sucumbência. Pede o provimento do recurso, para o
acolhimento das alegações de prescrição, de que caracterizada a venda do bem por preço
vil, e de que descabida a compensação dos valores (fls.228/244).
Contrarrazões a fls.250/251.
É a síntese.
Incontroverso que celebrado contrato de arrendamento mercantil
(em 18 de maio de 2009 fls.148/155), referente ao veículo “Vectra GL”, placas
CKJ-8408.
A possibilidade de restituir (ou não) o VRG depende do valor das
prestações pagas pelo arrendatário (Autor) e do valor obtido pela arrendante (Requerida)
com a venda do bem a terceiro, conforme Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça:
No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando
a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG)
com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto
contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas
ou encargos pactuados.
Incontroverso que o Autor inadimpliu as parcelas do contrato de
arrendamento mercantil vencidas desde 03 de janeiro de 2011 (fls.21), e indicado, para o
cálculo da quantia devida, o valor atualizado do bem com base na Tabela Fipe (R$
14.579,00 - fls.10).
Contudo, descabida a adoção do valor constante da Tabela Fipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-12.2019.8.26.0695 -Voto no
4
(mera estimativa do valor de mercado do veículo) para o cálculo1, notando-se que a
Requerida apresentou a cópia do documento comprobatório da venda do bem, em que
especificado o valor auferido (R$ 9.200,00 fls.168) que corresponde a 63,10 % do valor
de mercado do veículo, de modo que afastada a alegação de que caracterizada a venda por
preço vil, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil (que
dispõe que “considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”).
Quanto ao mais, inconteste que o Autor pagou, a título de VRG, o
valor total de R$ 6.610,28 (linha “quitados” da planilha de fls.170), que contratado o VRG
no valor total de R$ 9.294,08 (em 18 de maio de 2009 fls.148) e que auferida a quantia de
R$ 9.200,00 com a venda do veículo em leilão (em 29 de julho de 2011 fls.168).
Assim, o resultado da venda do bem, adicionado ao VRG pago, é
superior ao VRG previsto no contrato (no valor histórico de R$ 6.516,20 conforme
planilha de cálculos de fls.170), de modo que cabível a restituição do VRG ao Autor.
Ademais, devida a compensação das parcelas impagas pelo Autor
(vencidas no período de 03 de dezembro de 2010 a 03 de maio de 2011 fls.170) do
cálculo da quantia a ser restituída, pois tais parcelas correspondem a “encargos contratuais”
devidos à Requerida.
Anote-se que vencida a primeira parcela em 03 de dezembro de
2010, de modo que não caracterizada a prescrição quanto a estes débitos aplicável o prazo
prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), pois o pedido de restituição é fundado
em relação contratual, e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não se
tratando de pedido fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, mas de
restituição de quantias em razão de contrato de leasing, cuja natureza contratual, como já
decidiu esta Corte, basta para conferir caráter pessoal às obrigações dele decorrentes, a
prescrição para essa ação é a geral” (STJ, REsp 1174760/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011).
Contudo, descabida a dedução do valor de R$ 4.122,27 (valor total
das parcelas impagas pelo Autor, atualizado até setembro de 2019 e com juros moratórios
1 “Apelação. Arrendamento mercantil. Rescisão contratual. Restituição do valor residual garantido (...)
Impossibilidade de utilização da tabela FIPE na hipótese dos autos, diante da comprovação do valor da venda
do bem, por meio de documento que deve ser levando em consideração, porque imprescindível, ainda que
apresentado de forma extemporânea” (TJSP, Apelação número 1090496-93.2016.8.26.0100, Des. Rel.
Berenice Marcondes Cesar, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 27/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001058-12.2019.8.26.0695 -Voto no
5
de 1% ao mês fls.170) do valor de R$ 6.516,20 (valor histórico da diferença de VRG
devida ao Autor).
Assim, de rigor a dedução da quantia de R$ 4.051,43 (valor total
das parcelas impagas pelo Autor, atualizado até setembro de 2019, sem os juros moratórios
para que se evite o anatocismo) do valor de R$ 10.204,68 (diferença de VRG devida ao
Autor, atualizada até setembro de 2019 conforme planilha de cálculos de fls.170 coluna
“valor atualizado”), para que não ocorra distorção na apuração do débito.
Dessa forma, de rigor a condenação à restituição do valor de R$
6.153,25 (R$ 10.204,68 - R$ 4.051,43), com correção monetária desde setembro de 2019
(data de elaboração da planilha de cálculos de fls.170) e juros moratórios de 1% ao mês
desde o comparecimento espontâneo (02 de setembro de 2019 fls.60), nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Em relação à distribuição das verbas da sucumbência, considerando
que parcialmente acolhido o pedido de restituição (não acolhido o pedido de consideração
do valor da Tabela Fipe), razoável que cada parte arque com 50% das custas e despesas
processuais, e pague os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em
10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 15.810,28) para cada qual, para
que se evite a reformatio in pejus.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar à
restituição do valor de R$ 6.153,25 (seis mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco
centavos), com correção monetária desde setembro de 2019 e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde 02 de setembro de 2019, arcando cada parte com 50% (cinquenta
por cento) das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão para cada qual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator